Tribunal: TJDFT
Processo: 0730249-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por suposta prática de vias de fato e ameaça contra sua companheira, cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo competente. A impetrante sustenta que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, e que a pena cominada seria inferior a quatro anos, o que tornaria a prisão preventiva desproporcional. Requer a concessão da liberdade, ainda que mediante medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, diante das circunstâncias concretas do caso e da alegada suficiência de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converte a prisão em preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos.
4. O histórico de violência doméstica, com registro de agressões anteriores e condenação por fato semelhante, evidencia risco à integridade física e psicológica da vítima.
5. A jurisprudência admite a prisão preventiva mesmo para crimes com penas inferiores a quatro anos, quando praticados em contexto de violência doméstica, conforme precedentes do STJ e STF.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 312; 313, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 109.222/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 30/5/2019; STJ, AgRg no RHC 185.778/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 12/3/2024; STF, HC 150.906 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, DJe 25/4/2018.